Tribunal: TCU
Processo: 007.902/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3953/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.902/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andréia dos Santos Moura (CPF XXX.639.801-XX); Beatriz dos Santos Lima Rodrigues (CPF XXX.724.453-XX); Fátima Aparecida Balbino (CPF XXX.358.538-XX); Mateus da Silva Machado (CPF XXX.011.848-XX); Mirley Sangela Pessoa Bezerra de Andrade (CPF XXX.983.843-XX); Monique Ramalho da Silva (CPF XXX.962.415-XX); Patrícia Maria Figueiredo Cruz (CPF XXX.822.263-XX); Renata Moura Silva (CPF XXX.402.703-XX); Welida Kenia de Souza Rolim (CPF XXX.915.914-XX) e Yane Tainara Albonyz Pereira (CPF XXX.981.821-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.